Tribunal: STF
Processo: RE 1380900
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo Regimental interposto por ANTONIO CARLOS MOUSQUER em face de decisão monocrática por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto pela UNIÃO, restabelecendo a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, na qual se postulava a declaração de inconstitucionalidade do artigo 11, § 1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, que instituiu alíquotas progressivas para as contribuições previdenciárias devidas por servidores públicos.



    Nas razões recursais (Vol. 88), a parte agravante requer, preliminarmente, o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo das ADIs 6254, 6255 e 6258. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade das alíquotas progressivas supramencionadas.



    É o relatório. Decido.



    Sobre a matéria, recentemente, em 13/8/2022, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no RE 1.384.562-RG (Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1226), examinou o caráter constitucional e a repercussão geral da questão debatida neste recurso, no que se refere especificamente à Constitucionalidade do artigo 11, §1º, incisos V a VIII, da Emenda Constitucional 103/2019, ante a previsão de alíquotas progressivas às contribuições previdenciárias dos servidores públicos federais.



    Assim, reconsidero a decisão agravada, declaro prejudicado o presente Agravo Interno, e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aguarde a decisão do SUPREMO RE 1.384.562-RG (Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente) - Tema 1226 da repercussão geral.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente